Tribunal: TJPA
Processo: 0817457-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817457-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRAULINO SACRAMENTO DE ARAUJO FILHO

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL ANTES DA CITAÇÃO POR EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. A SUSPENSÃO OCORREU RESPEITANDO AS FORMALIDADES LEGAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A arguição de nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional antes da citação por edital do paciente, não merece prosperar, pois a secretaria certificou a ausência do coacto para manifestação de defesa apenas no dia 14/10/2014, após a decisão do Magistrado determinando a citação por edital, sendo essa a data que começou a contar a suspensão do processo e do prazo prescricional, respeitando as formalidades legais;

2.

O processo e o prazo prescricional foram suspensos quando a Secretaria Judicial certificou o transcurso do prazo da citação por edital e o não comparecimento pessoal do acusado, data esta que seria o dia 14/10/2014, não havendo assim, a ocorrência da prescrição e consequentemente a extinção da punibilidade, pois não ultrapassaram 8 (oito) anos;

3.

A pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

4.

Ordem conhecida e denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar para trancamento da ação penal, impetrado em favor de
BRAULINO SACRAMENTO DE ARAÚJO
, acusado da prática do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Mulher da Comarca de Belém, nos autos da ação penal de nº 0002051-27.2013.8.14.0401.

Alega, fundamentalmente: a) nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional antes da citação por edital do paciente; b) extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Por isso, pediu a concessão da Ordem para reconhecer a nulidade da decisão e a extinção da punibilidade do coacto, para determinar o trancamento da ação penal.

As informações foram prestadas. A liminar foi indeferida. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 19/03/2013, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, ocorrido em 10/12/2012, contra a vítima Lilian Viana Reis. A denúncia foi devidamente recebida no dia 06/05/2013, entretanto, não houve êxito na citação pessoal do acusado, de modo que o Ministério Público requereu a citação por edital.

Ocorre que na data de 13/02/2014, a autoridade coatora deferiu o pedido de citação editalícia, quando já consignou na mesma decisão a ordem de suspensão do processo e do prazo prescricional caso esgotado o prazo da defesa sem que tenha havido comparecimento pessoal do acusado nem habilitação de defensor, nos termos do art. 366 do CPP.

Sendo assim, em 14/10/2014, a Secretaria Judicial
certificou
o transcurso do prazo e a ausência de comparecimento do acusado ou de habilitação de defensor para apresentação de defesa.

Na data de 03/06/2022, após a migração dos autos físicos para o sistema PJE, tendo em vista exclusivamente a necessidade de regularização processual no sistema, foi cadastrada decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional (ID 64145152) e intimado o
parquet
para manifestação.

Ademais, o Ministério Público informou novo endereço do réu, situado na Comarca de Macapá-PA, o qual foi citado pessoalmente em 16/04/2023, e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública. A defesa asseverou ter se operado a prescrição da pretensão punitiva, face ao transcurso do lapso temporal superior a 08 (oito) anos entre a data do recebimento da Denúncia e a data da decisão de suspensão do feito, a qual considerou ter sido proferida em 03/06/2022.

Da nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional antes da citação por edital do paciente

Observa-se que não assiste razão ao impetrante, visto que na decisão proferida pelo Magistrado, no dia 13/02/2014, foi
deferido
o pedido da citação por edital requerido pelo Ministério Público, já consignando que caso o paciente não apresentasse defesa e nem comparecesse ao processo, seriam os autos e o prazo prescricional suspensos. Entretanto, não foi na referida data que foram de fato suspensos, tendo em vista que, a secretaria certificou a ausência do coacto para manifestação de defesa apenas no dia 14/10/2014, sendo essa a data que começou a contar a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Dessa forma, não há o que se falar em constrangimento ilegal ou a nulidade da decisão que suspendeu o processo antes da citação por edital, pois foram respeitadas as formalidades legais.

Da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição

Cumpre salientar que se trata do crime de lesão corporal previsto no art.129, §9º do Código Penal, cuja pena máxima é de 03 (três) anos de detenção, prescrevendo assim em 08 (oito) anos.

Alega o impetrante que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pelo transcurso do lapso temporal superior a 08 (oito) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da suspensão do feito ao considerar que a decisão suspensiva foi proferida em 03/06/2022. Ocorre que o processo e o prazo prescricional foram efetivamente suspensos quando a Secretaria Judicial certificou o transcurso do prazo da citação por edital e o não comparecimento pessoal do acusado, data esta que seria o dia 14/10/2014.

Desse modo, observa-se que a data alegada pela defesa, qual seja, o dia 03/06/2022, apenas se deu para fim de regularização do processo no sistema PJE, visto que os autos, à época, se encontravam em meios físicos, tratando-se apenas de uma diligência, sem possuir repercussão na marcha processual, pois os autos já se encontravam suspensos, desde 14/10/2014.

Assim sendo, quanto ao pleito de trancamento da ação pela extinção da punibilidade dada pela prescrição da pretensão punitiva não merece prosperar, visto que, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a
atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,

hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, que inclusive, se encontra no início, prevalecendo assim, o princípio do
in dubio pro societate
.

Com efeito, é visível que há justa causa para o prosseguimento regular do processo, tendo a denúncia sido, inclusive, devidamente recebida, devendo ocorrer o desenvolvimento da ação penal, respeitando, de qualquer forma, o amplo direito à defesa e ao contraditório.

Além disso, percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

Ante o exposto, conheço da Ordem, e a
denego
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 08 de fevereiro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 09/02/2024